Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700543-89.2020.8.07.0001 APELANTE: MARLENE SOARES APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Manifeste-se o apelado acerca da petição que consta do id 22423430. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 08-01-2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR